Tribunal: TJPA
Processo: 0808014-55.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808014-55.2023.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ INAPLICÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidora pública municipal do magistério, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

2.

A exequente fundamentou o pedido em título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo sindicato da categoria, que reconheceu o direito dos servidores do magistério municipal à progressão horizontal funcional.

3.

A sentença homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 37.104,40, determinou o pagamento mediante RPV ou precatório, conforme o caso, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito.

4.

O Município apelou sustentando a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169/STJ e a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual de sentença coletiva exige prévia liquidação do título judicial; (ii) saber se o feito deve permanecer suspenso em razão do Tema 1.169/STJ; e (iii) saber se os critérios de atualização monetária fixados na sentença observam o art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo reconheceu expressamente o direito dos servidores substituídos à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, constituindo título apto ao cumprimento individual pelos integrantes da categoria beneficiada.

7.

A exequente comprovou o vínculo funcional com o Município no período abrangido pela decisão coletiva e apresentou memória de cálculos instruída com fichas financeiras e demonstrativo das diferenças remuneratórias devidas.

8.

O Município, embora regularmente citado, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão quanto à discussão sobre eventual excesso de execução ou incorreção dos cálculos homologados.

9.

A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentença coletiva quando o quantum debeatur puder ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária prévia liquidação do julgado.

10.

O Tema 1.169/STJ não se aplica à hipótese, pois o título executivo contém critérios objetivos suficientes para a individualização do crédito, inexistindo necessidade de liquidação por arbitramento ou produção de prova adicional.

11.

Os critérios de atualização monetária fixados na sentença observam a orientação jurisprudencial vigente, com incidência do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

12.

Correta a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva, conforme art. 85 do CPC e Súmula 345/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial contém critérios objetivos suficientes para a apuração do crédito mediante simples cálculos aritméticos.

2. O Tema 1.169/STJ não se aplica às hipóteses em que o título executivo possibilita a individualização do
quantum debeatur
sem necessidade de liquidação prévia.

3. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em execução individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0808014-55.2023.8.14.0005, ajuizada por FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA,
em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Conforme a petição inicial, a exequente, Servidora Pública municipal concursada, professora da rede pública de Altamira, promoveu cumprimento individual de sentença coletiva fundada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, cujo acórdão reconheceu o direito líquido e certo dos servidores do magistério municipal à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

Sustentou que, admitida por concurso público em 01/02/2006, faz jus à progressão horizontal, consistente no acréscimo de 2,02% a cada biênio, nos termos do art. 61, I, e art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Apresentou memória de cálculos no valor de R$ 37.104,40, já atualizados e requereu o pagamento via RPV ou precatório, conforme o caso, bem como honorários advocatícios.

O Município foi devidamente citado, contudo, não apresentou qualquer manifestação/impugnação.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido de cumprimento de sentença, homologando os cálculos e determinando o pagamento da quantia de R$ 37.104,40 (trinta e sete mil cento e quatro reais e quarenta centavos), atualizada pelos índices legais, com incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, nos termos da memória de cálculos apresentada.

Determinou, ainda, que o pagamento fosse realizado mediante RPV ou precatório, conforme o montante apurado e os limites legais, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC e da Súmula 345 do STJ, além de deferir o destacamento de honorários contratuais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
interpôs
Apelação
, sustentando que o cumprimento individual decorre de mandado de segurança coletivo que reconheceu genericamente o direito à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, defendendo que seria indispensável a prévia liquidação do julgado coletivo antes do ajuizamento do cumprimento individual.

Argumenta que a ausência de prévia liquidação comprometeria a própria exequibilidade do título.

Além disso, sustenta que a matéria encontra-se submetida ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva condenatória genérica, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido tema, diante da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia.

Impugna os critérios de atualização monetária fixados na sentença, afirmando que, à luz do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021 deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, requerendo a correção da decisão nesse ponto.

Por fim, requer o total provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 do STJ e adequar os critérios de atualização monetária, fazendo incidir exclusivamente a SELIC na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Em
Contrarrazões,
sustentando que comprovou documentalmente sua condição de servidora substituída pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, bem como demonstrou o vínculo funcional e o direito às progressões horizontais reconhecidas no título judicial transitado em julgado.

Defendeu a plena possibilidade de execução individual da sentença coletiva e asseverou que o Município, embora regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação aos cálculos na origem, razão pela qual correta a homologação realizada pelo Juízo a quo. Requereu a manutenção integral da sentença.

O
Ministério Público
, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, sem interesse público primário a justificar atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à validade da sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressões horizontais reconhecidas em mandado de segurança coletivo transitado em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que conforme a jurisprudência pátria é perfeitamente possível o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo facultado ao substituído processual promover a execução individual do julgado, desde que integrante da categoria beneficiada.

Dos autos verifica-se que o título executivo judicial foi formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, no qual esta Corte reconheceu o direito líquido e certo dos servidores do magistério municipal à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, assentando que a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não poderia servir de obstáculo ao reconhecimento do direito funcional dos servidores substituídos. O acórdão transitou em julgado, constituindo título executivo judicial apto a embasar o cumprimento individual promovido pela exequente.

A exequente comprovou, no cumprimento individual, seu vínculo funcional com o Município no período abrangido pela decisão coletiva, bem como apresentou memória de cálculos detalhada, com fichas financeiras, indicando as diferenças remuneratórias devidas, no montante de R$ R$ 37.104,40 (trinta e sete mil cento e quatro reais e quarenta centavos).

Por sua vez, o Município, regularmente citado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de apontar eventual excesso de execução, erro material nos cálculos ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

Nesse contexto, correta a sentença ao homologar os cálculos apresentados pela exequente, sobretudo porque inexistiu insurgência específica e tempestiva do ente municipal acerca dos critérios utilizados ou do montante executado. A alegação genérica formulada apenas em sede recursal não se mostra suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, especialmente diante da preclusão consumativa operada pela ausência de impugnação oportuna.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação da legitimidade da exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Os documentos juntados aos autos evidenciam que a autora/apelada integrava a categoria substituída pelo sindicato impetrante, sendo destinatária dos efeitos subjetivos do título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo.

Ademais, é certo que o STJ, já pacificou entendimento no sentido de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios de cálculo estão expressamente definidos, sendo possível a quantificação por simples operação aritmética:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso em tela, a apelada instruiu adequadamente o cumprimento de sentença com memória de cálculo baseada nas fichas financeiras. A sentença, por sua vez, fixou o valor da condenação e os parâmetros de atualização utilizados. Portanto, não se exige produção de prova adicional, tampouco liquidação por artigos ou arbitramento, tornando inaplicável o Tema 1.169/STJ, cuja abrangência restringe-se à hipótese de sentença condenatória genérica com objeto indeterminado.

De outro lado, cumpre consignar que o direito à progressão funcional e os critérios de sua realização estão expressamente previstos na legislação municipal, e por essa razão devem ser afastadas quaisquer alegações de impossibilidade de sua efetivação em virtude da ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias, pois a decisão judicial não está criando direito, mas apenas reconhecendo o que está devidamente previsto lei.

No que concerne aos consectários legais, igualmente não merece reparo a sentença recorrida. O Juízo a quo observou corretamente os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à atualização monetária e juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC, em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial aplicável.

No tocante aos honorários advocatícios, correta a condenação do ente municipal ao pagamento da verba sucumbencial fixada em 10% sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia posta em juízo, enfrentando os elementos probatórios constantes dos autos e aplicando corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026